Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. NOTA FISCAL. LC116/2003. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A emissão de notas-fiscais é obrigação tributária acessória e tem o propósito dar conhecimento ao fisco acerca da ocorrência do fato gerador. Se o fato gerador ocorre fora do Distrito Federal e pelas disposições da LC no. 116/2003, a exação seria devida ao município onde fora prestado o serviço, não se mostra razoável que o contribuinte se utilize do sistema local de documentação da operação fiscal para comprar ou declarar a respectiva obrigação ou recolhimento. Conclusão, ao contribuinte cabe emitir a nota-fiscal na localidade em que o serviço foi prestado e segundo as regras da lei complementar de regência e a legislação fiscal municipal respectiva.

2. Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal irregularmente constituído, porque a obrigação tributária envolveria o prestador do serviço e município diverso do DF, a questão não é menos complexa. A regra geral fixada pela Lei Complementar no. 116/2003, é que o domicílio fiscal e competente para o recolhimento do ISSQUN é o do estabelecimento do prestador ou, se inexistente, no respectivo domicílio (art. 3o), exceto nas hipóteses expressamente ressalvadas. Ocorre que a mesma lei complementar define como estabelecimento o local onde o contribuinte desenvolve atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, independentemente de eventual denominação que lhe seja atribuída – sucursal, filial, posto, etc.

3. No caso, as notas fiscais do id. 45880639 referem-se a prestações de serviços a empresas diversas, situadas em municípios diferentes. E o único argumento para o pedido suspensivo é que a exação seria devido àquelas municipalidades, embora possua um único domicílio ou estabelecimento situado no Distrito Federal.

4. Sob esse prisma, a plausibilidade do direito não se mostra tão lídima, pois sem a comprovação de que possuiria uma unidade produtiva ou prestadora do serviço nos locais das contratações ou que o serviço prestado está listado em algumas das exceções dos incisos I a XXV do art. 3o, o imposto seria, de fato, devido ao ente público interno onde situa-se o estabelecimento ou domicílio do prestador do serviço.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.